Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-62.2021.8.11.0077
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001343-62.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEYME SANTA SOARES VILLASBOAS - CPF: 005.833.351-79 (APELADO), CARMELO HURTADO PEDRACA FILHO (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), KATIANE CHUBE - CPF: 072.526.341-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN JULIANE FRAZAO DE ALMEIDA - CPF: 030.475.161-89 (TERCEIRO INTERESSADO), V. C. M. - CPF: 711.021.901-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUE RESULTOU EM GRAVIDEZ. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
PRELIMINAR
.

1.
NULIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TESE DEFENSIVA EM MEMORIAIS FINAIS. TESES AFASTADAS DE FORMA IMPLÍCITA. ENTENDIMENTO ADOTADO CONTRÁRIO ÀS TESES VENTILADAS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
.

2.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES E DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO APRESENTANDO RUPTURAS HIMENAIS. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA
. 2.1

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO ART. 234-A, INC. III DO CP. RESULTADO GRAVIDEZ.
DIVERGÊNCIAS DO ESTADO GESTACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. CONCLUSÃO DO JUÍZ. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTAM QUE A GRAVIDEZ É RESULTANTE DO ESTUPRO.
3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. DEPOIMENTOS E RELATÓRIOS DO CONSELHO TUTELAR.
4. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ALEGADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO
DESPROVIDO
DE
ACORDO COM O PARECER
DA PROCURADORIA.

1.

Vê-se dos autos que o juiz sentenciante expurgou as teses apresentadas em memoriais finais de maneira implícita, ao esclarecer suas razões de decidir, revelando-se seu entendimento totalmente incompatível com as teses. Ademais, é prescindível refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes.

2.

Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas acerca da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas, no estudo psicossocial da ofendida, depoimento especial da vítima através da psicóloga do juízo, laudo pericial, quanto nas declarações dos informantes e dos membros do Conselho Tutelar, todas harmônicas entre si.

2.1 Houve legítima incidência da causa de aumento

prevista no art. 234-A, inc. III do CP, consoante reconhecido pela instância de origem, com efeito do livre convencimento do juiz sentenciante, se há nos autos elementos suficientes para revelar que a gestação decorreu do ato delituoso do réu.

3.

“Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 24-A da Lei no. 11.340/06, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe. ” (TJMT, Ap no 0000318-22.2019.8.11.0038)

4.

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Carmelo Hurtado Pedraça Filho
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT
em que foi condenado pela autoria dos crimes previstos nos artigos 217-A (
Estupro de Vulnerável)
, c/c art. 234-A, inc. III, (resultado gravidez) e art. 61, alínea “f” do CP (prevalecendo-se de relações domésticas), bem como pela prática do crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (
descumprimento de medidas protetivas
) à pena de
14 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
3 meses
de
detenção
. (Id. 149335318)

Em suas
razões
recursais, a Defesa postula
preliminarmente
a
nulidade da sentença
, por
ausência de análise das teses defensivas
. No
mérito
, requer a
absolvição,
do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (Descumprimento de Medidas Protetivas
)
e do art. 217-A do CP (Estupro de Vulnerável) com fulcro no art. 386, IV, V e VII do CPP.
Subsidiariamente
, requer seja
afastada a causa de aumento
prevista no art. 234-A, inc. III do CP (resultado gravidez). (Id. 149335326)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 149335331)

Em seu parecer, a d.
PGJ
é pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário segue transcrito (Id. 150294183):

“RECURSO DE APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Preliminarmente – Pretensão de nulidade da sentença:
Rejeição. Alegação de ausência de análise das teses defensivas/cerceamento de defesa – Suscitação de divergência da data do exame de ultrassonografia realizado pela vítima – Dúvidas – Provas constantes dos autos são categóricas a apontar que a gestação da vítima é, de fato, oriunda dos abusos perpetrados pelo apelante – Convicção do magistrado que gerou sentença sem maiores delongas quanto ao tema – Inviável falar-se em nulidade.
Mérito:
Autoria e materialidade dos dois delitos devidamente comprovadas – Relato da vítima que coaduna com os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução – Impossibilidade de improcedência/afastamento da causa de aumento de pena contida no artigo 234-A, III, do Código Penal.
Parecer pelo desprovimento do recurso.” (Grifei o original)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023